Tribunal: TJBA
Processo: 8027519-90.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8027519-90.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE NOVA SOURE e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO VIEIRA ALVES, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

REQUERIDO: SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO - SUFOTUR e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA PELO MUNICÍPIO DE NOVA SOURE EM FACE DO ESTADO DA BAHIA E DA SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO - SUFOTUR. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS (SIAFI, CAUC, CADIN e SICON) COMO CONDIÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO PARA REALIZAR OS FESTEJOS JUNINOS DE 2023. LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA. APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO ART. 25, §3º, DA LC 101/2000. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1.
Considerando que a SUFOTUR é órgão sem personalidade jurídica própria, e estando o Estado da Bahia no polo passivo, deve ser acolhida a ilegitimidade passiva suscitada.

2
.
Trata-se de
demanda
ajuizada pelo Município de
Nova Soure
, em face do Estado da Bahia e da
Superintendência de Fomento ao Turismo - SUFOTUR
,
objetivando a dispensa da exigência
de
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida Ativa da União SIAFI, CAUC, CADIN
para a celebração de convênio

de cooperação técnica para
celebração da festa de São
João
em 2023
.

3
.
C
onsiderando que o objeto do convênio diz respeito à
realização de festejo junino e ressalvado o meu entendimento pessoal sobre a matéria, passo a acolher a compreensão da maioria para autorizar o
seu enquadramento na exceção do §3º do art. 25 da LC 101/2000.

4. Preliminar acolhida e ação julgada procedente, confirmando a decisão que deferiu a antecipação da tutela de urgência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027519-90
.202
3
.8.05.0000
, em que figuram como autor MUNICÍPIO DE
NOVA SOURE
e como réus ESTADO DA BAHIA e COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E
SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO - SUFOTUR
.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia,
em
acolher a preliminar e julgar procedente a demanda
, nos termos do voto do relator.